Tribunal: CARF
Processo: 13821.000198/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.000198/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SOLANGE KIYOKO OBANA KATAOKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação (fls. 02/05) tempestiva à notificação de
lançamento (fls. 27/30), onde foi exigido o imposto suplementar de R$ 2.489,32 e
acréscimos legais correspondentes, relativo ao ano-calendário 2008, tendo em vista
apuração de omissão de rendimentos recebidos por dependente.
Referida notificação foi objeto de solicitação de retificação de lançamento (fls.16), a
qual foi indeferida (fls.17).
O contribuinte em sua impugnação alega, preliminarmente, a nulidade da notificação de
lançamento. Não teria sido observado o rito processual que estabelece a prévia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.000198/2010-90
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.693 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000198/2010-90

audiência do contribuinte no processo revisional. Teria havido falha processual, pois
além de suprimir a audiência prévia, incidiu em tributação excessiva ao decidir pela
tributação dos rendimentos, em vez de glosar os valores abatidos com dependentes.
Transcreve a pergunta 326 do Perguntas e Respostas divulgado pela RFB. Entende que
as filhas Vivian e Regiane poderiam ser suas dependentes tributárias no ano–calendário
2008 por não terem completado 24 anos e ainda serem universitárias e não precisariam
apresentar declaração em separado uma vez que receberam rendimentos abaixo do
limite de isenção.
Anexa acórdão proferido por outra DRJ que entende similar a sua situação.
O processo foi remetido à DRF de origem para que fosse juntada a notificação de
lançamento, o dossiê da malha e a DIRPF/2009, tendo retornado para julgamento após
saneamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
b) a relação de dependência está comprovada nos autos
c) nulidade da decisão de primeira instância por inovação de fundamento da
infração lavrada no lançamento
d) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.693 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000198/2010-90

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminar -Nulidade
Com relação à nulidade da notificação de lançamento, cabe ressaltar que as hipóteses de
nulidades previstas no Processo Administrativo Fiscal (PAF) são apenas para os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e para os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (...)”
No presente processo, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal – servidor competente para tal lavratura –, perfeitamente identificado
pelo nome, matrícula e assinatura em todos esses atos, no decorrer da fiscalização.
Os fatos que deram suporte ao lançamento estão adequadamente descritos, tendo sido
mencionados as irregularidades apuradas, a fundamentação legal a elas dada e a
demonstração da reconstituição da base de cálculo do imposto.
No processo administrativo fiscal, o cerceamento do direito de defesa resulta de
despachos e decisões. Assim, não pode ocorrer previamente à lavratura de atos ou
termos, entre os quais se inclui a notificação de lançamento. Após a lavratura da
notificação e sua ciência é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a exigência
fiscal, sendo-lhe proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa, pois, é só
com a impugnação ao lançamento, que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Esclareça-se que a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, que ocorre antes da
ciência do lançamento, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Na fase oficiosa, o
procedimento tem caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência de crédito tributário
formalizada, inexistindo, conseqüentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito
fiscalizado.
A etapa anterior à lavratura da notificação e ao processo administrativo fiscal constitui
uma fase inquisitória, que apesar de estar regrada em leis e regulamentos, faculta à
Administração a mais completa liberdade no escopo de verificar a ocorrência do fato
gerador. Nessa fase não há contraditório, porque o fisco está apenas coletando dados
para se convencer ou não da ocorrência do fato imponível ensejador da tributação. Não
há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, conseqüentemente,
resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Assim, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), na
chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de violação ao direito de defesa antes
de materializada a própria exigência fiscal por intermédio de auto de infração ou
notificação do lançamento.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade, e
não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e, à luz da
legislação tributária, o acórdão de primeira instância administrativa.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.693 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000198/2010-90

Eventuais desobediências de formalidade, ainda valeria o disposto no artigo 60, do
referido PAF, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Assim, não há como acatar a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito – Omissão de Rendimentos de Dependente.
O contribuinte deixou de oferecer à tributação os rendimentos recebidos pelas filhas
Vivian Sayuri Kataoka e Regiane Sayemi Kataoka, as quais constaram de sua
declaração como dependentes. Em sua impugnação, cita a resposta extraída do
Perguntas e Respostas da RFB, entendendo que estaria correto o procedimento de
incluir as dependentes, sem incluir os respectivos rendimentos, uma vez que os
rendimentos por elas recebidos encontravam-se abaixo do limite de isenção.
Vejamos o que dispõe a pergunta 325 do Perguntas e Respostas da RFB referente a
DIRPF/2009:
DEPENDENCIA DURANTE PARTE DO ANO
325 — O contribuinte que passa a ter rendimentos próprios no curso do ano-calendário
e que apresenta declaração em separado pode ser dependente em outra declaração
nesse mesmo ano?
Não. Exceto quando a relação de dependência iniciar ou terminar durante o ano-
calendário (ex.: filho que completa 25 anos e passa a declarar), neste caso, a pessoa
física pode, simultaneamente, constar como dependente em uma declaração e
apresentar declaração em separado.
Ressalte-se que os rendimentos e despesas devem ser declarados pelo valor
correspondente ao período de dependência, com exceção do valor de dependente, que
pode ser deduzido pelo valor total (R$ 1.655,88).
Observe-se que o cônjuge ou companheiro que passou a ter rendimentos próprios no
curso do ano-calendário e que apresenta declaração em separado não pode constar
como dependente na declaração apresentada pelo outro cônjuge ou companheiro.
Assim, pode-se concluir que a regra geral é de que um mesmo contribuinte não pode
apresentar declaração em nome próprio e ao mesmo tempo figurar como dependente em
outra declaração de ajuste, salvo quando a relação de dependência iniciar ou terminar no
ano.
A dedução de dependentes está prevista nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Já o art. 35, do mesmo dispositivo legal,
estabelece quem pode ser considerado dependente para fins do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF):
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)”
Analisemos a situação dos dependentes do contribuinte. A dependente Vivian Sayuri
Kataoka (DN 29/11/1986) completou 22 anos no ano-calendário 2008 e, conforme
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.693 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000198/2010-90

informação da contribuinte, era universitária nesse ano. Portanto, não estamos diante do
caso de início ou término da situação de dependência. O mesmo pode ser dito da
dependente Regiane Sayemi Kataoka (DN 27/07/1988), que completou 20 anos, no ano
calendário 2008, não alterando a relação de dependência.
O artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, assim dispõe sobre o
assunto:
“Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração”.
A IN RFB no 1.500/2014 manteve esse entendimento, conforme disposto no § 2o do art.
72.
Assim, o contribuinte ao optar por declarar as filhas como dependentes tributárias está
obrigado pela legislação a oferecer à tributação os seus rendimentos. No caso, presente
sequer houve apresentação de declaração em separado pelas dependentes, situação em
que estaria configurada a impossibilidade da dependência.
Sendo assim deve ser mantido o lançamento.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
o crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 91
DF CARF MF
Original